Tribunal: CARF
Processo: 10380.720491/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720491/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.969 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FURTADO COMÉRCIO DE MALHAS DE COMPRESSÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
SIMPLES NACIONAL. TRIBUTO DEVIDO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
O interregno para a regularização das pendências fiscais previsto na legislação
do Simples Nacional, deve ser respeitado, sendo impossível validar a opção se
o pagamento é feito após esse prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Cuidam os autos de termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional
relativo ao ano calendário de 2015, face a existência de débito inscrito em Dívida Ativa da
União, cuja exigibilidade não está suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720491/2015-20
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.969 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720491/2015-20

A interessada apresentou manifestação de inconformidade sob o argumento que
está em fase de negociação e parcelamento do débito que se encontra na Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, tendo em vista que a
regularização somente ocorreu em 02/12/2015, e que o prazo para regularização era 06/02/2015,
foi julgada improcedente a manifestação.
Interposto recurso, argumentou o Contribuinte que:

Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Argumenta basicamente a contribuinte que sempre buscou estar em dia com as
suas obrigações e que não teria condições de atuar na mercado fora do simples nacional e que
comprova com todas as certidões negativas anexas que sua situação é regular.
Entretanto, ouvida a contribuinte que a atividade da administração tributária é
vinculada a Lei, não cabendo qualquer julgamento subjetivo por parte dessa.
Não tendo a contribuinte cumprido com o determinado pela Legislação Federal,
ou seja, estar adimplente quando do pedido de inclusão ao Simples ou no prazo de 30 dias a
contar do indeferimento de sua opção, não é possível a sua inclusão no simples.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.969 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720491/2015-20

Pelo acima exposto, mantenho a decisão da Delegacia in totum por seus próprios
fundamentos, e nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital